Tribunal: TJES
Processo: 5000850-58.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000850-58.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MARIA ALZIRA DE MATTOS SIMOES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA POR TÉCNICA ENDOSCÓPICA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação de operadora de plano de saúde para reformar sentença e julgar improcedente pedido de custeio de cirurgia de coluna por técnica endoscópica e indenização por danos morais, ao fundamento de que o procedimento pretendido não se enquadra nas hipóteses de cobertura obrigatória previstas no rol da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto (i) à aplicação da tese do rol taxativo mitigado da ANS; (ii) à prevalência do parecer do médico assistente sobre a junta médica da operadora; (iii) à inexistência de alternativa terapêutica eficaz; e (iv) à condição de pessoa idosa da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O rol de procedimentos da ANS possui natureza taxativa, admitindo cobertura obrigatória apenas nas hipóteses nele previstas, conforme entendimento consolidado do STJ.

A técnica cirúrgica endoscópica indicada possui cobertura obrigatória restrita a hipóteses específicas não correspondentes ao diagnóstico apresentado nos autos.

A junta médica constituída nos termos da RN nº 424/2017 da ANS conclui pela inadequação da técnica pretendida e indica alternativa terapêutica constante do rol obrigatório.

A negativa de cobertura baseada em parecer técnico e nas diretrizes da ANS configura exercício regular de direito da operadora.

A proteção conferida à pessoa idosa não implica obrigação automática de custeio de procedimento fora das hipóteses legais e contratuais.

A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo os embargos de declaração via inadequada para rediscussão da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A negativa de cobertura de procedimento médico não previsto nas hipóteses obrigatórias do rol da ANS, quando amparada em parecer técnico e na regulamentação da agência, configura exercício regular de direito da operadora de plano de saúde.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração interpostos por
MARIA ALZIRA DE MATTOS SIMÕES
contra o v. acórdão exarado por esta colenda Terceira Câmara Cível (evento nº 16685605) que, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
para reformar a sentença de primeiro grau no sentido de julgar improcedente a pretensão autoral, que visava compelir a operadora ao custeio de cirurgia de coluna por técnica endoscópica e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (evento nº 17060364), a recorrente sustenta, em suma, que
(i)
o acórdão incorre em contradição lógica ao reconhecer a robustez da prescrição médica, mas manter a negativa de cobertura com base no rol da ANS, ignorando a tese do “rol taxativo mitigado”;
(ii)
houve omissão quanto ao parecer do médico assistente, Dr. Paulo César Mariano Henrique, cujas conclusões deveriam prevalecer sobre a junta médica da operadora;
(iii)
o julgado silenciou sobre a inexistência de alternativa terapêutica eficaz, visto que a embargante já se submeteu a tratamentos conservadores sem sucesso;
(iv)
não houve manifestação acerca da vulnerabilidade reforçada da embargante, pessoa idosa com 69 anos, à luz do Estatuto do Idoso; e que
(v)
objetiva o prequestionamento expresso de diversos dispositivos legais e constitucionais para fins de interposição de recursos excepcionais.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

No que tange à alegada contradição sobre o Rol da ANS, o acórdão embargado foi explícito ao fundamentar que a técnica endoscópica, embora prevista no rol, possui cobertura obrigatória limitada à hérnia de disco lombar, situação fática distinta do diagnóstico da autora (estenose crítica do canal em L4-L5). Ao aplicar o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça nos EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, o julgado reconheceu a taxatividade da lista da autarquia federal, não havendo que se falar em contradição quando a conclusão jurídica deriva logicamente da premissa adotada.

Quanto à suposta omissão sobre o parecer do médico assistente e a ausência de alternativas eficazes, o acórdão enfrentou a questão ao consignar que a junta médica regularmente constituída, nos termos da RN nº 424/2017 da ANS, concluiu pela inadequação da técnica frente ao diagnóstico e indicou alternativa cirúrgica constante do rol. A legislação de regência, especificamente a Lei nº 9.656/1998, estabelece em seu artigo 10, § 4º, que a amplitude das coberturas será definida pela ANS. Portanto, o julgado não ignorou a prova técnica, mas atribuiu-lhe valor jurídico conforme a regulamentação do setor e a jurisprudência atual, entendendo que a recusa baseada em parecer técnico e no rol da ANS configura exercício regular de direito.

Sobre a vulnerabilidade da pessoa idosa e ao Estatuto do Idoso, embora a embargante invoque o artigo 71 da Lei nº 10.741/2003 e o artigo 230 da Constituição Federal, tais normas garantem prioridade na tramitação e proteção à dignidade, mas não conferem, por si sós, o direito automático à cobertura de procedimentos fora das balizas contratuais e legais. Assim, o acórdão restou omisso, visto que decidiu a lide com base na legalidade da negativa contratual.

Por fim, no que toca à irresignação voltada ao prequestionamento, cumpre assentar que o ordenamento jurídico pátrio e a jurisprudência das Cortes Superiores prescindem do chamado “prequestionamento numérico”. A exigência para a abertura da via extraordinária é o prequestionamento viabilizado pelo debate da matéria jurídica, sendo desnecessária a indicação pormenorizada de cada artigo de Lei ou da Constituição da República no corpo do acórdão.

Assim, verifica-se que a parte embargante se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de Embargos de Declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. O decisum objurgado explicitamente consignou que mera juntada da cédula de crédito bancário de n. 403.503.322 se mostra insuficiente para suprir a demanda em questão, considerando a necessidade não apenas a exibição dos contratos anteriores, renegociados por força da avença objeto da lide, como também de eventual produção de perícia. 3. A pretensão alusiva à revisitação os pontos que já foram apreciados no acórdão posto em xeque evidencia o mero inconformismo da parte, não sendo os aclaratórios a via adequada para tal discussão. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035170301317, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2023, Data da Publicação no Diário: 03/04/2023)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II. Na hipótese, verifica-se que a matéria restou suficientemente enfrentada, havendo concluído esta Egrégia Segunda Câmara Cível no sentido de que uma vez revogada a Assistência Judiciária Gratuita nos autos, operam-se os efeitos de forma ex tunc. III. As razões aclaratórias não apontam contradição interna do julgamento, mas reportam-se à argumentação, sob a ótica dos Recorrentes, de equívoco de julgamento, o que deve ser objeto de irresignação através da via recursal própria. IV. A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011219000186, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.